Tribunal: TJSP
Processo: 1027978-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil – compensação de danos extrapatrimoniais - assistência médico-hospitalar – óbito da genitora dos autores em razão de colite aguda com perfuração – atendimento inadequado – falha em serviço público essencialíssimo – exame de imagem não realizado que poderia auxiliar no diagnóstico - resposta emitida pela ouvidoria atesta a não-realização de exame de imagem, por não

Ementa:
Responsabilidade civil – compensação de danos extrapatrimoniais - assistência médico-hospitalar – óbito da genitora dos autores em razão de colite aguda com perfuração – atendimento inadequado – falha em serviço público essencialíssimo – exame de imagem não realizado que poderia auxiliar no diagnóstico - resposta emitida pela ouvidoria atesta a não-realização de exame de imagem, por não serem possíveis tais exames em período noturno, segundo contrato firmado com a Municipalidade - dogmática da perda de uma chance - arbitramento dos danos extrapatrimoniais adequado aos coeficientes de probabilidade e razoabilidade - sentença de procedência mantida - alteração do termo a quo de juros e correção – recursos e reexame necessário desprovidos, com observação